Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-92.2022.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000943-92.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISABELLE CRISTINE DANTAS MOREIRA FREITAS - CPF: 112.526.546-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIELY DE OLIVEIRA - CPF: 854.482.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIA THALIA BRITO VARGAS COSTA - CPF: 053.366.071-85 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELY LIMA GONCALVES DA SILVA - CPF: 063.448.511-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES DANTAS - CPF: 022.273.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO

– DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE– NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1.
Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento dos pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2. MÉRITO – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – IMPERTINÊNCIA –
PENA SUPERIOR A 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTERPRETAÇÃO A
CONTRARIO

SENSU
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “
B
”, DO CP – 3.
RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

2. Estabelecida a sanção corporal em
quantum
superior a 4 anos e verificada a reincidência do apelante e a negativação, em seu desfavor, da natureza e quantidade da droga, correta a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2º, "
b
" e 3º do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.323/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ely Lima Gonçalves
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6

anos de reclusão
e
1 mês
de
detenção
, bem como,
ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Tráfico de droga, Lesão corporal qualificada e Ameaça
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 129, § 13, art. 147 c/c art. 69, do CP).

Em suas razões recursais, o apelante
busca o abrandamento, para o
semiaberto
, do regime prisional lhe imposto e o reconhecimento de seu direito de
recorrer em liberdade
(fls. 203/207).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 211/212)
103463610
);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 224/227):

“Apelação Criminal – Réu condenado como incurso nos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), ameaça (art. 147, CP) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) – Irresignação defensiva – Requestada a alteração de regime – Impossibilidade – Reincidência configurada – Manutenção do regime fechado – Também não procede o pleito de recorrer em liberdade – Sentenciado reincidente específico, que permaneceu segregado durante todo o processo – Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE RECORRER EM LIBERDADE OU DE SUSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DELA DIVERSA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais
Ely Lima Gonçalves

requereu, de forma genérica (apenas na parte final) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que, a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão, de modo que não pode ser conhecido esse pedido,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, compulsando a sentença primeva vejo que não padece de manifesta ilegalidade a negativa de recorrer em liberdade.

Diante disso e considerando que ao deixar de apresentar suas razões ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, o Apelante impossibilitou o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

De qualquer forma, mesmo que assim não fosse, verifica-se que se trata de réu reincidente condenado à reprimenda em regime fechado, tendo permanecido custodiado durante toda a instrução criminal, não havendo, conforme devidamente fundamentado na sentença condenatória, motivos para colocá-lo em liberdade nesta fase processual, mormente porque a segregação de sua liberdade é necessária para evitar reiteração criminosa e, via de consequência, garantir da ordem pública.

Aliás, é entendimento pacificado do STJ de que não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual quando ainda presentes os requisitos da segregação cautelar:

“(...). 11. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. (...)”. (STJ. HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nessa esteira,
de ofício
, deixo de conhecer do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Ely Lima Gonçalves
,
condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6

anos de reclusão
e
1 mês de detenção
, bem como, ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tráfico de drogas, Lesão corporal qualificada e Ameaça (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, art. 129, § 13, art. 147 c/c art. 69, do CP), busca, neste grau de jurisdição, o abrandamento, para o semiaberto, do regime prisional lhe imposto, contudo, razão não lhe assiste. Explico.

Nos termos do
art. 33, § 2º, "b" e § 3º
[1]
, do Código Penal, o réu condenado a quem foi
imposta reprimenda privativa de liberdade
superior a 4 anos que não exceder a 8 anos, deverá cumpri-la em regime inicial semiaberto,
desde que não seja reincidente
e, em seu desfavor, não existam circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Especificamente no caso em apreciação, trata-se de apelante reincidente,
o que, por imposição legal, afasta a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando que o fechado.

Nesse sentido:

“(...). 2. Na hipótese, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Estatuto Repressor. Aplica-se ao caso, a contrario sensu, a Súmula 269/STJ, segundo a qual ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais1. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no HC n. 667.415/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Diante do que foi exposto, em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço em parte
deste recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. Art. 33, § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

(...)

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022